Tribunal: TJSP
Processo: 2254385-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. cobrança de multa e pedido de tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça preambular pela autora, aqui agravante – Inconformismo – Alegação de que comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada - Inadmissibilidade – Autora que não se

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. cobrança de multa e pedido de tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça preambular pela autora, aqui agravante – Inconformismo – Alegação de que comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada - Inadmissibilidade – Autora que não se desincumbiu em comprovar a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Alegações recíprocas de descumprimento contratual que não prescindem de melhor investigação na origem – Concessão da tutela de urgência nos moldes em que pleiteados pela agravante que pode gerar risco de dano reverso - Impossibilidade – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.